Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713202-85.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO KUSUMOTO BASTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID 65297747) interposta por Igor Lopes Batista Rocha em face da r. sentença (ID 65297745) que, na Ação Monitória proposta em desfavor de Vitor Lemes Cardoso e Margarete Maria Lemes, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão de o autor não ter realizado a emenda à inicial no prazo legal (ID 65297740). O Autor/Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido na Apelação (ID 65297747). No despacho de ID 65487932, determinou-se a intimação do Recorrente para juntar aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, cópia da declaração completa e atual de imposto de renda, bem como outros documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica. Contudo, a providência não foi adotada (ID 65952684). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator